Tribunal: TJSP
Processo: 1021287-37.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Taxa de juros remuneratória muito superior à média do mercado. Abusividade reconhecida. Devida a restituição de forma simples pela ausência de má-fé. Majoração dos honorários sucumbenciais devidamente arbitrados nos termos do art. 85, § 8o, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Taxa de juros remuneratória muito superior à média do mercado. Abusividade reconhecida. Devida a restituição de forma simples pela ausência de má-fé. Majoração dos honorários sucumbenciais devidamente arbitrados nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Sentença de parcial procedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.